Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-38.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005746-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO VITOR FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 495.672.618-06 (ADVOGADO), DAIANA CRISTINA PEREIRA - CPF: 050.989.831-93 (AGRAVANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (AGRAVANTE), CLAUDIA ARROTHEIA - CPF: 765.082.261-34 (AGRAVADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO DE AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE DA PARTE EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NA FASE EXECUTIVA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 3º, §§ 2º E 3º, 139, V, 334, §4º, I, 370, PARÁGRAFO ÚNICO, E 523 DO CPC - PODERES DE GESTÃO PROCESSUAL DO MAGISTRADO - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE EXECUTIVA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - EXISTÊNCIA DE TENTATIVA ANTERIOR DE AUTOCOMPOSIÇÃO FRUSTRADA, COM INADIMPLEMENTO DE ACORDO PRETÉRITO PELOS EXECUTADOS - SUPERVENIENTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO CEJUSC DE 2º GRAU - TENTATIVA CONCILIATÓRIA INFRUTÍFERA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CONTEÚDO CONDENATÓRIO -
RECURSO DESPROVIDO
.

O modelo cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil prestigia a autocomposição e estimula a solução consensual dos conflitos, sem, contudo, converter a realização de audiência conciliatória em providência compulsória em toda e qualquer fase procedimental.

O art. 334, §4º, inciso I, do CPC refere-se precipuamente ao procedimento comum em fase cognitiva, não impondo obrigatoriedade absoluta de designação de audiência de conciliação em sede de cumprimento de sentença.

Compete ao magistrado, no exercício dos poderes de direção e gestão processual, indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou manifestamente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A existência de acordo anteriormente celebrado e posteriormente inadimplido pelos executados constitui circunstância apta a fragilizar a plausibilidade de êxito de nova tentativa conciliatória, sobretudo diante da expressa manifestação de desinteresse da credora.

O cumprimento de sentença submete-se a regime jurídico orientado pelos princípios da efetividade da tutela jurisdicional executiva, da duração razoável do processo e da satisfação concreta do crédito reconhecido judicialmente, não se mostrando razoável admitir que mero requerimento de audiência conciliatória suspenda os consectários legais previstos no art. 523, §1º, do CPC.

A superveniente realização de audiência de mediação/conciliação perante o CEJUSC de 2º Grau, ainda que infrutífera, evidencia a ausência de prejuízo concreto aos agravantes quanto à pretensão recursal deduzida.

Inviável a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória desprovida de conteúdo condenatório, ante a ausência de previsão legal específica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005746-38.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: DAIANA CRISTINA PEREIRA e outro

AGRAVADA: CLAUDIA ARROTHEIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
DAIANA CRISTINA PEREIRA
e
outro
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 1028212-49.2024.8.11.0015, ajuizados por
CLAUDIA ARROTHEIA
,

que indeferiu a realização de audiência de conciliação requestada pelos agravantes devedores, haja vista o expresso desinteresse da agravada credora.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“Trata-se os autos de origem de Cumprimento de Sentença instaurado em 30/10/2025 pela agravada em face dos agravantes, tendo em vista a procedência da ação monitória movida em face da 1ª agravante (Daiana), em razão de cheque prescrito. Conforme depreende-se dos autos originários (id. 214079298, os agravantes formularam pedido para que fosse designada audiência de conciliação, a fim de buscar a resolução consensual do conflito e por fim, de maneira célere, a obrigação executada. Contudo, a r. decisão agravada, com a justificativa de negativa da agravada, indeferiu o referido pleito, contrariando totalmente o ordenamento jurídico brasileiro que consagra, como princípio fundamental do processo civil, o incentivo a solução consensual de conflitos, conforme expressamente previsto no artigo 3º, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. Ressalta-se que, a agravada manifestou seu desinteresse apenas com a frágil argumentação de que tal ato seria protelatório e atentatório a dignidade da justiça, “uma vez que qualquer audiência de conciliação só iria ser designada após o recesso forense, bem como evitaria que o Exmo. Juiz apreciasse o pedido de arresto”, fundamento este incapaz de impedir a resolução consensual de uma obrigação (id. 214142858)”
(sic).

Destacam que
“Como é cediço, com a edição do Código de Processo Civil de 2015, foi priorizada a solução consensual dos conflitos, inclusive, mediante estímulo dos juízes, advogados, membros do Ministério Público e defensores públicos, conforme expressamente previsto no artigo 3º, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, tornando-se, por conseguinte, obrigatória a realização da audiência de conciliação. [...] Não se trata, portanto, de mera faculdade, mas de verdadeiro dever imposto pelo legislador a todos os operadores do direito de estimular a autocomposição em qualquer momento processual. [...] A norma e clara ao dispor “a qualquer tempo”, o que evidencia não haver preclusão temporal para a realização de tentativa conciliatória, mesmo em fase de cumprimento de sentença”
(sic).

Sustentam que
“No presente caso, conforme denota-se dos autos de origem, o r. Juízo a quo indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação com o único fundamento de que a parte exequente, ora agravada, manifestou seu desinteresse, fundamento este que, data vênia, não merece ser mantido, em respeito ao ordenamento jurídico brasileiro que, como visto, consagra, como princípio fundamental do processo civil, o incentivo a solução consensual de conflitos”
(sic).

Alegam que
“No que diz respeito ao fumus boni iuris, este encontra-se robustamente demonstrado na plausibilidade do direito pleiteado pelos agravantes em ver designada a audiência de conciliação. A decisão agravada, ao indeferir tal pleito sob o fundamento de desinteresse unilateral da parte exequente, contraria frontalmente os princípios basilares do Código de Processo Civil de 2015, que consagra a autocomposição como método preferencial de solução de conflitos. Os artigos 3º, §§ 2º e 3º, e 139, inciso V, do CPC, impõem aos operadores do direito, inclusive ao magistrado, o dever de estimular a conciliação a qualquer tempo e em qualquer fase processual. A recusa à realização da audiência de conciliação exige a manifestação expressa de desinteresse de ambas as partes, conforme o artigo 334, § 4º, inciso I, do CPC. Nesse sentido, a ausência de tal manifestação bilateral torna imperativa a designação do ato conciliatório, evidenciando a probabilidade de provimento do presente agravo”
(sic).

Ponderam que
“Por sua vez, o periculum in mora é patente e de fácil constatação. A manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu a audiência de conciliação, implica na continuidade do cumprimento de sentença sem a tentativa de autocomposição. Com isso, transcorridos os quinze dias da intimação da r. decisão agravada, sem que haja o pagamento voluntário, incidirão multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado, conforme disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Consigna-se que, atualmente, o valor executado já se encontra no expressivo valor de R$ 197.120,00 (cento e noventa e sete mil e cento e vinte reais). A não suspensão da r. decisão agravada prejudicará ainda mais os agravantes, tendo em vista que o valor executado aumentará exponencialmente, gerando um ônus financeiro desproporcional e de difícil reparação, caso o presente recurso seja provido ao final”
(sic).

Diante disso, pugnam, liminarmente,
“[...] O deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender a eficácia da r. decisão agravada, impedindo a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do CPC, até o julgamento final do presente recurso”
(sic).

No mérito, requerem
“[...] o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, determinando a designação de audiência de conciliação, em observância ao ordenamento jurídico brasileiro que consagra, como princípio fundamental do processo civil, o incentivo a solução consensual de conflitos”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
in
deferida
por esta Relatora, em 16/02/2026, conforme decisão de Id. 346890885.

Contra esta decisão foi interposto agravo interno, conforme Id. 347415891.

Contraminuta ofertada no Id. 347326861 requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, a consequente manutenção da decisão de piso e a condenação dos agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais.

Conforme ressai do Id. 353172856, foi deferido o pedido formulado pelos agravantes para remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de 2º Grau, a fim de viabilizar audiência de conciliação entre as partes, suspendendo-se, por conseguinte, a tramitação do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Contudo, conforme termo de audiência (Id. 356613899), embora realizada sessão de mediação/conciliação por videoconferência, restou infrutífera a tentativa de composição, inexistindo acordo entre as partes presentes, motivo pelo qual foi requerido o regular prosseguimento do feito.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 346236354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
que indeferiu a realização de audiência de conciliação requestada pelos agravantes devedores, haja vista o expresso desinteresse da agravada credora.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que, embora os documentos coligidos nos autos evidenciem a existência do débito, não subsistem evidências concretas que demonstram, com um grau mínimo de segurança, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não há elemento de prova que demonstre que os executados estejam em desequilíbrio financeiro, o que presumiria estado de insolvência, ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio (‘periculum in mora’).

Isto porque, para o efeito de concessão da cautelar perquirida pelo exequente, subsiste a necessidade de ultimação da tentativa infrutífera de intimação dos devedores ou de comprovação de que os devedores desenvolvam atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores, o que não foi demonstrado nos autos.

Na situação concreta, o bem que a exequente pretende restringir através do sistema RENAJUD é de propriedade do executado e avalista Gastão Batista Tambara, que, até o presente momento, sequer foi intimado para satisfazer voluntariamente a dívida. Além disso, também há registrado no prontuário administrativo do veículo gravame de alienação fiduciária (extrato anexo).

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘periculum in mora’) e, tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção,
Indefiro
o pedido de tutela de urgência.

[...]

Considerando que a exequente manifestou expressamente o desinteresse na realização da audiência de conciliação,
Indefiro
o pedido de designação da audiência de conciliação, pleiteada pelos executados (evento n.º 214079298).”
(Id. 218719742 – Autos de origem)

Pois bem.
Conforme se extrai das razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida teria afrontado os princípios estruturantes do Código de Processo Civil, especialmente aqueles relacionados à promoção da autocomposição, previstos nos artigos 3º, §§ 2º e 3º, e 139, inciso V, do CPC, defendendo que a audiência de conciliação seria obrigatória mesmo na fase de cumprimento de sentença, salvo quando ambas as partes manifestassem desinteresse expresso, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso I, do diploma processual. Alegam, ainda, que a negativa de realização da audiência ensejaria prejuízo financeiro relevante, diante da incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC.

Todavia, após detida análise das razões recursais, concluo que o inconformismo recursal não merece acolhida.

Ressalta-se que, conforme ressai do Id. 353172856, foi deferido o pedido formulado pelos agravantes para remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de 2º Grau, a fim de viabilizar audiência de conciliação entre as partes, suspendendo-se, por conseguinte, a tramitação do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Entretanto, segundo o termo de audiência acostado sob o Id. 356613899, embora realizada sessão de mediação/conciliação por videoconferência, restou infrutífera a tentativa de composição, inexistindo acordo entre as partes presentes, circunstância que culminou no regular prosseguimento do feito.

Tal circunstância superveniente, além de evidenciar a ausência de prejuízo concreto aos agravantes quanto à pretensão de tentativa conciliatória, revela, de forma inequívoca, que a finalidade prática perseguida pelo recurso foi efetivamente oportunizada no curso processual, não tendo, contudo, produzido resultado útil em razão da inexistência de convergência volitiva entre os litigantes.

Com efeito, embora os agravantes sustentem que a decisão agravada teria afrontado os princípios da consensualidade, da cooperação processual e da primazia da autocomposição, especialmente à luz dos artigos 3º, §§ 2º e 3º, e 139, inciso V, do Código de Processo Civil, entendo que a decisão combatida encontra-se em absoluta consonância com a sistemática processual vigente e com as peculiaridades concretas da demanda executiva em curso.

Contudo, a interpretação dos referidos dispositivos não pode ser realizada de forma isolada, literal e descontextualizada, como pretendem os agravantes.

Isso porque o modelo cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de prestigia, efetivamente, a solução consensual dos conflitos, mas não transforma a realização de audiência conciliatória em ato processual absolutamente compulsório em toda e qualquer fase procedimental, sobretudo quando ausentes elementos mínimos de viabilidade concreta da composição.

A própria principiologia da autocomposição pressupõe voluntariedade, boa-fé, utilidade prática e efetiva disposição negocial das partes envolvidas.

Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia se desenvolve em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória julgada procedente, fundada em cheque prescrito, sendo incontroverso que já houve, anteriormente, tentativa de composição entre as partes, inclusive mediante acordo homologado judicialmente, posteriormente inadimplido pelos próprios agravantes.

Tal elemento fático possui extrema relevância jurídica.

Isso porque o inadimplemento de acordo anteriormente firmado fragiliza substancialmente a plausibilidade de êxito de nova tentativa conciliatória, sobretudo quando a credora manifesta expressamente sua ausência de interesse em nova negociação, por compreender que a providência representaria mero retardamento da marcha executiva.

Nesse particular, merece destaque o teor da decisão agravada, ao reconhecer que o pedido formulado pelos executados possuía nítido potencial protelatório, especialmente diante do estágio processual do cumprimento de sentença e da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Com efeito, a fase de cumprimento de sentença possui regime jurídico próprio, orientado pelos princípios da efetividade, da duração razoável do processo e da satisfação concreta do crédito reconhecido judicialmente.

Dispõe o artigo 523 do Código de Processo Civil:

“
Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Observa-se, portanto, que o legislador estruturou mecanismo coercitivo próprio para estimular o adimplemento voluntário da obrigação reconhecida judicialmente.

Logo, não se mostra juridicamente razoável admitir que o simples requerimento de audiência conciliatória, desacompanhado de elementos concretos de viabilidade negocial e formulado após histórico de inadimplemento de acordo anterior, possua o condão de paralisar o regular curso executivo ou afastar os consectários legais previstos no artigo 523, §1º, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO – EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES E DE EVENTUAL INTERESSE EM FORMALIZAR A AUTO COMPOSIÇÃO –
PRECLUSÃO DO DIREITO DA EXECUTADA À IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA QUANTO À AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – REFAZIMENTO DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO EM RAZÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há razão da realização de designação de nova audiência de conciliação se não há demonstração de prejuízo aos litigantes e nem a possibilidade de auto composição entre as partes.

2. Se a parte não apresenta impugnação concreta quanto ao laudo de avaliação dos bens apresentado nos autos, deve ser reconhecida a preclusão do seu direito.

3. Não há qualquer irregularidade na determinação de refazimento do cálculo do valor exequendo, quando realizada nova avaliação dos bens penhorados.”

(N.U 1006586-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023) (Destaquei)

Ainda sobre o tema, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE ALIMENTOS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES.
PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do devedor, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados.

II. Questão em discussão

2. i. Possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária do devedor em execução de alimentos, à luz da alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. ii. Pretensão de realização de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o artigo 833, §2º, do CPC, a regra de impenhorabilidade dos valores destinados ao sustento do devedor e de sua família não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, permitindo-se, excepcionalmente, a constrição dos referidos valores na execução de alimentos, ainda que inferiores a quarenta salários mínimos, notadamente quando inexistente outra via de satisfação do crédito alimentar.

4. A realização de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença não é obrigatória, podendo ser dispensada quando já realizada oportunidade de autocomposição anteriormente nos autos, sem prejuízo de futura iniciativa das partes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Em execução de alimentos, admite-se a penhora de valores depositados em conta bancária do devedor, ainda que inferiores a quarenta salários mínimos, não incidindo a regra geral de impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, conforme exceção prevista no §2º do dispositivo legal.
2. A designação de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença não é obrigatória quando já oportunizada anteriormente no processo.
"

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, IV e §2º; art. 528, §8º; art. 529, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.070726-2/001, Rel. Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/07/2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.363453-2/001, Rel. Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 13/12/2024.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.391480-8/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/01/2026, publicação da súmula em 22/01/2026) (Destaquei)

Além disso, os agravantes sustentam que o indeferimento da audiência violaria o artigo 334, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual a audiência não será realizada apenas se ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual.

Todavia, novamente não lhes assiste razão.

Isso porque o dispositivo invocado refere-se, primordialmente, à audiência de conciliação ou mediação prevista no procedimento comum, em fase cognitiva inicial.

A norma, portanto, está inserida topograficamente no procedimento comum de conhecimento e não estabelece obrigatoriedade absoluta de designação de audiência em fase executiva.

Ademais, ainda que se admita interpretação ampliativa favorável à autocomposição, não se pode ignorar que o Magistrado possui poderes de gestão processual e direção do processo, podendo indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Nesse cenário, a decisão agravada observou precisamente o dever de harmonização entre a busca pela autocomposição e a necessidade de preservação da efetividade executiva.

De outro lado, a parte agravada requer, em contraminuta, a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida.

Primeiro porque o juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, especialmente quando a controvérsia recursal se limita à pretensão de designação de audiência conciliatória
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026